Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. APRESENTADA CONTESTAÇÃO EM VEZ DE CONTRARRAZÕES. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A citação da parte ré para contrarrazões ao recurso de apelação interposto em face de sentença de indeferimento de petição inicial, que é mantida, enseja a fixação de honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Entretanto, apresentada contestação por negativa geral, em evidente desalinho ao comando editalício e ao momento processual, caracterizando erro grosseiro, à míngua de qualquer dúvida objetiva quanto ao ato a ser praticado, afasta-se a fixação da verba honorária.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.